Tribunal: TJMT
Processo: 1010847-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010847-66.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (IMPETRANTE), DOUGLAS ALVES DA CRUZ - CPF: 459.141.331-49 (IMPETRANTE), LUIZ AUGUSTO CEBALHO - CPF: 003.734.821-32 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), LUIZ AUGUSTO CEBALHO - CPF: 003.734.821-32 (PACIENTE), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), DOUGLAS ALVES DA CRUZ - CPF: 459.141.331-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. J. R. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO TEMPORÁRIA E POSTERIOR PRISÃO PREVENTIVA POR REPRESENTAÇÃO DO PARQUET – ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO – PACIENTE QUE, EM TESE, NAS OCASIÕES EM QUE HOSPEDAVA-SE NA RESIDÊNCIA DOS GENITORES

DA VÍTIMA, POR SER PADRINHO DA CRIANÇA E, EM OPORTUNIDADES DISTINTAS, INCORRIA NAS SUPOSTA PRÁTICA

DE ATOS LIBIDINOSOS CONSISTENTES EM PASSAR AS MÃOS NOS ÓRGÃO GENITAIS DA VÍTIMA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA

– NEGATIVA DE AUTORIA –

DÚVIDAS SOBRE A MATERIALIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE

INCURSÃO NO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO –

ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT –TESE DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO PRÉVIO, PREVISTO NO ARTIGO 282, §3o DO CPP – INVIABILIDADE – CAUTELAR –

PRISÃO TEMPORÁRIA QUE
É MARCADA PELA PROVISORIEDADE E, CONCLUÍDA A INVESTIGAÇÃO, A MANUTENÇÃO DESSA
PRISÃO
TORNA-SE ANACRÔNICA – URGÊNCIA DA MEDIDA

JUSTIFICADA –

PERICULUM LIBERTATIS
–

MEDIDA DESPROPORCIONAL
–

PACIENTE PRIMÁRIO
–

CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS [ART.319 CPP] – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS –

PRECEDENTES

HC 484.103 STJ
–
ORDEM CONCEDIDA
, COM FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

Informações do juízo dão conta de que
a prisão preventiva foi decretada na mesma data que a denúncia foi efetuada, frente ao pedido formulado pelo Parquet, eis que encerrada a investigação criminal, fulminando por consectário lógico jurídico os motivos da prisão temporária, tornando-se anacrônica.

Como espécie de medida cautelar, visa assegurar a eficácia das investigações – tutela-meio –, para, em momento posterior, fornecer elementos informativos capazes de justificar o oferecimento de uma denúncia, fornecendo justa causa para a instauração de um processo penal

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado com amparo no art. 5o LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal em benefício de
LUIZ AUGUSTO CEBALHO
, qualificado, que nos autos da ação penal no. 1000428-81.2020.8.11.0098
,
estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

Aduz, que o paciente está preso desde 07.04.2020 por força de decreto de prisão temporária requerida pelo
Parquet
, pelo prazo de 30 (trinta) dias, por suposto cometimento do crime de estupro de vulnerável,

capitulado no artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, ‘caput’, todos do Código Penal, em desfavor da vítima A.C.J.R, de 8 (oito) anos de idade.

Ressalta, que diante da decisão judicial determinando a soltura do paciente na data limite da temporária [14.04.2020], a representante ministerial manejou embargos de declaração, com pedido subsidiário de prorrogação da prisão temporária, por mais 30 (trinta) dias, sendo concedido pela Autoridade Coatora. Ato contínuo, na data 16.04.2020,

Ato continuo, em 17/04/2020, o Ministério Público ofereceu a denúncia em face do paciente, bem como, na mesma data apresentou cota Ministerial requerendo a conversão da prisão temporária em preventiva (Id.43247462), sendo 22/04/2020 recebida a denúncia e convertida a temporária em preventiva,

Oportunidade em que julgado prejudicado o pedido de revogação da prisão temporária formulado, vez que já distribuída a ação penal surgindo assim um novo título prisional.

Relata que, sem ouvir a defesa, na data 22.04.2020, em arrepio ao artigo 282 § 3o do CPP, a Magistrada recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público, bem como, converteu a temporária em preventiva.

Destarte, em análise ao pedido de revogação da prisão preventiva tabulado, fora indeferido o pleito defensivo, em 08.05.2020.

Sustenta o impetrante, as seguintes teses: 1) negativa de autoria por existência de dúvidas sobre a materialidade delitiva, 2) inobservância do contraditório pela Autoridade Coatora na condução da prisão, 3) ausência de fundamentação para conversão da prisão em preventiva, 4) predicados pessoais do paciente calcado na primariedade, emprego fixo e filhos menores. 5) possibilidade de aplicação de uma ou mais dentre as medidas cautelares dispostas no ordenamento processual penal [art.319 do CPP].

Assevera que:
“a não observância do contraditório nesta fase, enseja assim uma nulidade do ato, pois houve um cerceamento da defesa, devendo assim haver a revogação de parte da decisão, por consequência ser expedido o competente alvará.”

(Sic.)

Argumenta, outrossim, que:
“embora contra o paciente houvesse uma prisão temporária em curso, à época, nos termos das decisões preferidas nos autos do processo 1000254-72.2020.811.0098 (com prazo final 13/05/2020), oriundo da Comarca de Porto Esperidião, encontrava-se este segredado, desta forma, não há o que cogitar a necessidade da implementação da exceção à regra (casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida)”.
(Sic.)

Salienta que:
“(...) não haveria qualquer risco de fuga, sendo então necessária sua intimação para manifestar sobre o pedido da conversão da temporária em preventiva com fundamento no princípio do contraditório, até porque a data em que foi convertida a temporária em preventiva era 22/04/2020, logo, havendo ainda 21 (vinte e um) dias para o cumprimento integral da prisão temporária. ”
(Sic.)

Enfatiza que: “
a fundamentação para conversão lastreia-se de elementos genéricos para configurar o pressuposto de necessidade de garantia da ordem pública, pautando-se na gravidade abstrata do delito e em ilações infundadas acerca do risco de reiteração delitiva.
” (Sic.)

Informa ainda, que:
“(...) com a edição e vigência da Lei 12.403/11, foram inseridas em nosso ordenamento processual penal, diversas medidas cautelares que tem a finalidade de substituir a prisão cautelar, seja ela preventiva ou temporária, transformando a clausura em ultima ratio, ou seja, em excepcionalidade, a qual apenas deverá ser decretada quando não forem absolutamente cabíveis quaisquer das novas hipóteses previstas no art. 319, do instrumento processual supracitado.
” (Sic.)

Destaca que: “(...)
na hipótese do caso concreto antes de exigir o acautelamento pessoal com absoluta restrição da liberdade, existem medidas diversas que obrigatoriamente devem anteceder a análise da prisão preventiva
”. (Sic.)

Postergada a análise da liminar, oportunidade em que solicitadas as informações (Id.43604966), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.44413474), a liminar vindicada foi indeferida (Id. 44977481). Juntou documentos (Id.43237099, 43247450, 43247451, 43247452, 43247455, 43247458, 43247459, 43247460, 43247452, 43247450).

Requer, pela decretação da nulidade da decisão que converteu a prisão temporária em preventiva em face da não observância do contraditório, bem como pela ausência dos fundamentos legais ensejadores da prisão preventiva e, subsidiariamente, pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do CPP.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dra.
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela
denegação

da ordem
, sintetizando com a seguinte ementa (Id. 45784469):

“HABEAS CORPUS: ESTUPRO VULNERÁVEL MAJORADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA – BUSCA-SE A RESTITUIÇÃO DO STATUS LIBERTATIS AO PACIENTE, COM A EXPEDIÇÃO DO CONCERNENTE ALVARÁ DE SOLTURA, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A APLICAÇÃO DE APENAS UMA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP - LIMINAR INDEFERIDA – CONCERNENTE À AVENTADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO PRÉVIO, PREVISTO NO ARTIGO 282, §3o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, É VÁLIDO CONSIGNAR QUE A CORTE CIDADÃ FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PREVISTA NO ALUDIDO DISPOSITIVO LEGAL TEM APLICABILIDADE RESTRITA ÀS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, DADA A NATUREZA EMERGENCIAL AOS CASOS DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - “ESTA CORTE FIRMOU ORIENTAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA, DISPOSTA NO § 3o DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL TEM APLICAÇÃO RESTRITA ÀS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRECEDENTES. (...).” (HC 430.387/RJ) - NÃO SE DESCURA QUE A LEI N. 13.964/2019 ALTEROU O PARÁGRAFO 3o DO ARTIGO 282 DO CPP, NÃO OBSTANTE, REPUTO QUE TAL MODIFICAÇÃO NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR A POSICIONAMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PRECEDENTEMENTE A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO TEXTO LEGAL, EM VIRTUDE DA NATUREZA EMERGENCIAL DA PRISÃO CAUTELAR, ASSIM COMO PELA INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO SOBREDITO PARÁGRAFO - A TESE SUSTENTADA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A MATERIALIDADE DELITIVA É IMPERTINENTE DE EXAME, UMA VEZ QUE A INCURSÃO NO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO DEMANDARIA ANÁLISE DE PROVAS, O QUE É INVIÁVEL NA SEARA DA PRESENTE ORDEM - PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS - NECESSIDADE DE TUTELA DA ORDEM PÚBLICA, FACE À GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E A PERICULOSIDADE DO SUPLICANTE, EVIDENCIADAS PELO MODUS OPERANDI DAS CONDUTAS DELITUOSAS, POSTO QUE ESTÃO SENDO APURADAS A PRÁTICA DE ABUSOS SEXUAIS, EM CONTINUIDADE DELITIVA, COM AUTORIDADE E CONFIANÇA EXISTENTE COM MEMBROS DA FAMÍLIA DA OFENDIDA (A VÍTIMA ERA SUA AFILHADA POR CONSIDERAÇÃO), TENDO SIDO APURADO QUE O PACIENTE, NAS OCASIÕES QUE HOSPEDAVA-SE NA RESIDÊNCIA DA GENITORA DA VÍTIMA, DORMIA NA PARTE EXTERNA DA CASA, E NO MÍNIMO EM TRÊS OPORTUNIDADES, NO PERÍODO MATUTINO, NO INSTANTE EM QUE A OFENDIDA SAIA PARA BEBER ÁGUA, O PACIENTE PRATICAVA ATOS LIBIDINOSOS CONSISTENTES EM PASSAR AS MÃOS NOS ÓRGÃO GENITAIS DA VÍTIMA (VAGINA E BUMBUM), E PARA QUE ELA NÃO CONTASSE OS FATOS PARA NINGUÉM, DAVA-LHE QUANTIA EM DINHEIRO, FATOS ESSES, QUE REVELAM, A TODA EVIDÊNCIA, A GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS PRATICADAS, QUE EXCEDEM, E MUITO, ÀQUELAS ÍNSITA AOS TIPO PENAL SOB APURAÇÃO - PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A PRISÃO PREVENTIVA É DECRETADA EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI COM QUE O CRIME FORA PRATICADO, ASSIM COMO EM VIRTUDE DA PERICULOSIDADE DO INCREPADO - EXSURGE, AINDA, A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, EM HOMENAGEM, INCLUSIVE, AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA (STJ - RHC 73.206/ES) - ALÉM DISSO, A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA PRIVILEGIA O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, NO SEU VIÉS DA PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO DEFICIENTE DO ESTADO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA, INCLUSIVE AQUELA CONSISTENTE NA UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE ADEQUADAS E PROPORCIONAIS DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, DA PERICULOSIDADE DO SUPLICANTE E DA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório,

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de LUIZ AUGUSTO CEBALHO, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal, ato da Autoridade Judiciária Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

Pois bem. Acerca da tese de negativa de autoria calcada na existência de dúvidas sobre a materialidade delitiva ressoa impertinente de exame, vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na estrita via do writ. A propósito o C. STJ:

"A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em
habeas corpus
, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

Na mesma esteira, o entendimento deste E. TJMT:

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).”
(HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

“(...) O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental. [...]
(HC 163413/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

Avançando no tema, quanto a tese alegada de violação ao contraditório prévio, previsto no artigo 282, §3o do Código de Processo Penal, para o adequado entendimento, cumpre fazer uma breve análise dos elementos trazidos aos autos pelo Impetrante e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora
,
in verbis
: (Id.44413474)

“Tenho a honra de vir à presença de Vossa Excelência para prestar as informações que me foram requisitadas via malote digital cód. de rastreabilidade 81120205117786, expedido pela Secretaria Criminal Unificada, nos autos do Habeas Corpus no 1010847 - 66.2020.8.11.0000, impetrado perante esse Egrégio Tribunal de Justiça pelo s i. Causídico s Dr. Nilson Tomaz da Silva Junior e Douglas Alves da Cruz, em favor d o paciente Luiz Augusto Cebalho.

Consoante se infere das razões delineadas no pedido de habeas corpus, o cerne do pleito recai na alegação de que: 1 ) Ausência de contraditório quando do pedido de conversão de temporária em preventiva; 2) Que a decisão se pautou na gravidade abstrata do delito; 3) Ausência dos requisitos da prisão preventiva.

De pronto, pertinente destacar que foi devidamente decretada a prisão temporária do paciente com o prazo de 30 (trinta) dias no incidente cód. PJe 1000254 - 72.2020.811.0098, na data de 14/03/2020, senão vejamos:

Cód. 1000254 -72.2020.811.0098

Vistos.

Cuida -se de REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor LUIZ AUGUSTO CEBALHO, qualificado nos autos, pela suposta prática de estupro de vulnerável, já deferida.

O Ministério Público apresentou embargos de declaração postulando pela fixação do prazo final para a prisão temporária contada a partir do cumprimento do mandado de prisão, e, em caso de discordância com o pleito foi pela prorrogação da prisão temporária (ref. 31205755). Os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

De proêmio, ressalto que os presentes embargos foram opostos dentro do prazo legal, onde a parte embargante narrou a existência de vício necessário de saneamento, consistente em contradição.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial invectivado, revelando despicienda a reconsideração pleiteada, uma vez que o que se vê são apenas entendimentos divergentes.

Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), pelo que mantenho comando judicial atacado tal como está lançado.

De outro norte, como é sabido a Lei n.o 7.960/89 estabelece em seu art. 1o, incisos I e III, alínea “f” que:

Art. 1o. Caberá prisão temporária:

I – quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; (...)

III – quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: (...)

f) estupro;

Bem assim, ainda se vê prova da materialidade e indícios de autoria, principalmente a imprescindibilidade da prisão temporária para o bom andamento das investigações criminais, nos termos postos na decisão de ref. 30355780.

Diante dos elementos de convicção constante dos autos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de fumus comissi delicti, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória, e neste caso demonstra -se que o fato se amolda a estupro de vulnerável.

No que tange ao periculum libertatis, essencial à decretação da segregação temporária, da mesma forma, se faz presente ante a necessidade de resguardo da investigação do inquérito policial. Verifica -se, no caso versando, a necessidade de garantir a investigação do inquérito policial, porquanto serão necessárias diligências a serem empreendidas pela autoridade policial visando aclarar os fatos, principalmente no sentido de manter a vítima em segurança e indene para depor com maior credibilidade, bem como seus familiares, que a priori, são parte do convívio do requerido.

Neste interim, reclama o caso vertente a prorrogação da prisão temporária do requerido, como medida imprescindível às investigações, principalmente porque são necessárias diligências, e tomadas de depoimentos íntegros e sem interferências.

Portanto os requisitos para a decretação da prisão temporária se fazem presentes, pois caso o investigado esteja solto poderá macular tal procedimento, o que resulta em afirmar que a No mais, o prazo de duração da medida constritiva encontra -se calcado consoante o que preconiza o art. 2o, § 3o da Lei n.o 8.072/90:

“§ 3o. A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.”

Frente ao exposto, atenta as diretrizes do art. 227 da Cártula Magna Brasileira e com fundamento no art. 1o, I e III, ambos da lei no 7.960/1989, c/c art. 2o, § 4o, da lei no 8.072/1990, PRORROGO A PRISÃO TEMPORÁRIA do representado LUIZ AUGUSTO CEBALHO pelo prazo de 30 (trinta) dias.

FIXO o prazo final para a prisão no dia 13/05/2020, eis que a prisão segue a contagem de prazo prevista no art. 10 do Código Penal, tome a escrivania as medidas necessárias para que o custodiado seja posto em liberdade na data acima referida, independente de nova decisão judicial, salvo se houver novo título prisional ou que o custodiado deva permanecer preso por outro motivo, nos termos do art. 40 da Lei 13.869/19.

Diante da Portaria Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020 editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor -Geral da Justiça, estabelecendo medidas de prevenção ao contágio pelo COVID -19 (novo coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário, ante o regime excepcional decretado pela referida portaria e subsequentes, sirva cópia da presente como mandado de prisão em desfavor de LUIZ AUGUSTO CEBALHO, qualificado nos autos, de intimação, de ofício, bem como de Carta Precatória para os respectivos cumprimentos. CUMPRA-SE utilizando -se dos meios de comunicação eletrônico, sem prejuízo de contato telefônico, evitando -se o contato físico, salvo se extremamente necessário. Tramite -se em segredo de justiça.

CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA -SE, com URGÊNCIA. Porto Esperidião/MT, 14 de março de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Contudo, só foi cumprida no dia 07/04/2020, em seguida o Ministério Público postulou pela readequação de data final para a soltura, o que foi indeferido nos seguintes termos:

Cód. 1000254 -72.2020.811.0098

Vistos.

Cuida -se de REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor Luiz Augusto Cebalho.

Prisão temporária decretada com o prazo de 30 (trinta) dias, com data estipulada para a soltura (ref. 30355780).

O Ministério Público foi pela retificação da data da soltura do custodiado, eis que a prisão contém o prazo de 30 (trinta) dias, e foi efetivamente cumprida na data de 07/04/2020 (ref. 31161084). Os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

De pronto, a prisão temporária é medida excepcionalíssima, que visa assegurar a investigação criminal, por prazo certo e pré -definido. Nesta perspectiva, preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“[...] Prisão temporária é uma modalidade de prisão cautelar, cuja finalidade é assegurar uma eficaz investigação policial, quando se tratar de apuração de infração penal de natureza grave. Está prevista na Lei 7.960/89 e foi idealizada para substituir, legalmente, a antiga prisão para averiguação, que a polícia judiciária estava habituada a realizar, justamente para auxiliar nas investigações. A partir da edição da Constituição de 1988, quando se mencionou, expressamente, que somente a autoridade judiciária, por ordem escrita e fundamentada, está autorizada a expedir decreto de prisão contra alguém, não mais se viu livre para fazê -lo a autoridade policial, devendo solicitar a segregação cautelar de um suspeito ao juiz. [...].(Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 15. ed. rev., atual. e ampl. Pág. 577 – Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Noutro norte, pertinente assertoar que a prisão temporária foi cumprida na recente data de 07/04/2020 (ref. 31091353 e ss), contudo, fora determinada na data de 14/03/2020, onde já foi efetivamente estipulado o prazo de 30 (trinta) dias, e determinada a soltura no dia 14/04/2020, com fundamento no art. 40 da Lei 13.869/19, que alterou o §7o, do art. 2o, da Lei 7.960/1989.

Confira -se a nova redação do §4o -A do art. 2o da Lei 7.960/89: § 4o - A o mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput deste artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Pois bem, percebe -se da nova legislação que é necessário, além do prazo da prisão, um segundo parâmetro, qual seja, o dia exato da soltura, onde se faz uma prospecção com a data concreta da decretação da prisão, e não uma ilação sobre a data do possível cumprimento.

Conquanto palpáveis os argumentos ministeriais, entendo que a nova legislação impôs essa nova cautela, bem assim, ou seja, denota -se uma nova roupagem ao instituto da prisão temporária, não podendo ser estendida no tempo, ao arbítrio do juízo, principalmente neste caso em que entendimento contrário poderá ensejar responsabilização por abuso de autoridade.

Não bastasse, o parquet ficou ciente da decisão no dia 17/03/2020 (ref. 30437833), e ali já constava a data da soltura, e nada postulou.

Portanto, mantendo-se incólumes os fundamentos outrora esposados, INDEFIRO o pedido do Ministério Público de ref. 31161084, ficando devendo a soltura ser imediatamente cumprida na data de 14/04/2020 (amanhã), caso não haja novo título prisional.

Alcançada a data de 14/04/2020 (amanhã), sem alteração na situação carcerária, diante da Portaria Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020 editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor -Geral da Justiça, estabelecendo medidas de prevenção ao contágio pelo COVID -19 (novo coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário, ante o regime excepcional decretado pela referida portaria e subsequentes, sirva cópia da presente como mandado de intimação, alvará de soltura, bem como de Carta Precatória, devendo o custodiado Luiz Augusto Cebalho, devidamente qualificado, ser posto em liberdade, salvo se deva permanecer preso por outro motivo, sendo dispensada a apositura do selo de autenticidade.

INTIMEM -SE utilizando -se dos meios de comunicação eletrônico, sem prejuízo de contato telefônico, evitando -se o contato físico, salvo se extremamente necessário. INTIMEM -SE. CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, com URGÊNCIA. Porto Esperidião/MT, 13 de abril de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lim a Juíza de Direito

Pois bem, a temporária foi renovada em 14/04/2020, e em seguida no dia 22/04/2020 fora oferecida denúncia em desfavor do paciente com pedido de conversão da temporária em preventiva, que foi devidamente recebida e convertida
, vejamos:

Cód. 1000428 -81.2020.811.0098

Vistos.

RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra LUIZ AUGUSTO CEBALHO, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a presença de justa causa, ou seja, a prova da materialidade e os indícios de autoria. Cite -se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne -se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado, que deverá apresentar resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 -A, § 2o, CPP.

Em caso negativo, deverá informá-lo que será defendido por advogado nomeado, tendo em vista a ausência de Defensoria Pública nesta Comarca.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste -se o Ministério Público sobre as preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

INDEFIRO o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de aportar aos autos eventuais certidões de antecedentes em face do denunciado.

De outro norte, analisando o pedido de conversão da prisão temporária em preventiva nota -se que assiste razão ao parquet. Explico.

Nessa linha, até o momento extrai-se prova da materialidade delitiva (iuris tantum) conforme depoimentos demonstrando que a vítima confidenciou que o acusado teria passado a mão em seus órgãos genitais, e demais relatos constantes dos autos.

Diante da informação acima, resta caracterizado a presença do requisito que constitui o fumus commissi delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória.

Assim, no que tange ao periculum libertatis, essencial à manutenção da prisão, da mesma forma, se faz presente ante a necessidade de resguardo da ordem pública. Oportuno ressaltar que o contexto que até então se descortina demonstra que o acusado era amigo da família da vítima Ana Carolina, e por diversas vezes dormia na residência deles.

Conforme relatos, na toada do que já foi esposado, o acusado dormia na casa da vítima por ser amigo de seus pais, na parte de fora da casa, e, em pelos menos três ocasiões diferentes, no período da manhã, quando a vítima saia para beber água, ele convencia a menor a ficar em silêncio e passava a mão em seus órgãos genitais (vagina e bumbum), ou seja, a atividade delituosa aparentemente é reiterada.

Em atenção ao contexto fático-probatório até então angariado aos autos, há indícios de que o acusado implementou perversidade muito maior que a esperada do delito, de modo a abusar da menor por diversas vezes, aproveitando-se da confiança dada pelos responsáveis, bem como de sua superioridade corporal e mental.

Pertinente destacar que o réu, astutamente, atuou na ausência dos pais da menor, e de quaisquer outras pessoas que pudessem impedi-lo ou delata-lo, bem como oferecia dinheiro à menor, tudo isso com o fim de que os atos permanecessem na clandestinidade.

Assim, o modus operandi aliado às ameaças perpetradas demonstram a periculosidade do agente, nesse sentido:

(...) Hipótese em que se mostra legítima a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, para a garantia da ordem pública, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, considerando -se, sobretudo, o modus operandi do delito, bem como a existência de indicativos de que a atividade delituosa era reiterada. (...). (STJ, HC 251886/CE - HABEAS CORPUS 2012/0173999 -2, Relator(a): Ministra LAURITA VAZ, Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 05/02/2013, Data da Publicação/Fonte: DJe 15/02/2013). A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva. " (HC115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23⁄04⁄2013).

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em temporária de LUIZ AUGUSTO CEBALHO. DETERMINO o acompanhamento semanal da vítima, pela equipe interdisciplinar do juízo, pelo período de 2 (dois) meses, diante da natureza do suposto delito, a fim de se aferir indícios da infração penal e informações sobre os impactos à vida da vítima, enviando relatório ao término de cada atendimento, que deverá iniciar após a normalização dos trabalhos até então suspensos para controle da pandemia de covid -19. Sirva cópia da presente decisão como mandado de prisão em desfavor de LUIZ AUGUSTO CEBALHO, devidamente qualificado nos autos.

Diante da Portaria Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020 editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor -Geral da Justiça, estabelecendo medidas de prevenção ao contágio pelo COVID -19 (novo coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário, ante o regime excepcional decretado pela referida portaria e subsequentes, sirva cópia da presente como mandado de prisão, citação, intimação, bem como de Carta Precatória para o cumprimento dos atos.

CUMPRA-SE utilizando -se dos meios de comunicação eletrônicos, sem prejuízo de contato telefônico, evitando -se o contato físico, salvo se extremamente necessário. Tramite -se em segredo de justiça. Ciência ao Ministério Público. Cumpra -se, com URGÊNCIA. Porto Esperidião/MT, 22 de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito.

Perceba-se que na mesma data que a denúncia foi efetuada, e foi feito o pedido de conversão da temporária em preventiva, este juízo se atentou ao fato de que, ainda que houvesse prazo para a temporária, o pedido de conversão deveria ser analisado com urgência, eis que encerrada a investigação criminal, com o oferecimento da denúncia, torna-se demasiadamente gravosa a prisão temporária, e cada dia de prisão temporária com a denúncia já oferecida, faria este juízo impor ao réu uma cautelar de prisão sem fundamento legal, pois os motivos da temporária teriam se encerrado com o fim da investigação criminal, motivo que justifica a decisão sem intimação da parte.

Em resumo, este juízo não poderia esperar a defesa se manifestar com um preso sem título prisional que se sustentasse, de modo que traria ilegalidade à cautelar.

Em seguida a defesa aviou pedido de revogação de prisão no incidente de temporária que foi julgado prejudicado com o novo título prisional da preventiva, transcrevo:

Cód. 1000254 -72.2020.811.0098

Vistos.

Cuida -se de incidente de prisão temporária em desfavor de Luiz Augusto Cebalho.

A defesa aviou pedido de revogação de prisão temporária. O Ministério Público foi pelo indeferimento do pedido. Os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

De pronto, conquanto a defesa tenha aviado pedido de revogação de prisão temporária neste incidente, fora distribuída a Ação Penal conforme salientado pelo parquet, e mais, ali houve a conversão da prisão temporária em preventiva, que ora tramita nos autos do PJe no 1000428 -81.2020.811.0098.

Bem assim, com a conversão da temporária em preventiva, entendo que o pedido de revogação da temporária está prejudicado, já que surgiu um novo título prisional, e os efeitos do anterior não mais subsistem, senão vejamos o entendimento jurisprudencial prevalente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS No 532.147 – SC (2019/0268460 -3 (...) O presente habeas corpus está prejudicado. Isso porque, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, verifica -se que foi decretada a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal n. 0007006 -16.2019.8.24.0045, não sendo possível ver o teor da decisão. Este Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que a superveniência do decreto de prisão preventiva torna prejudicado o habeas corpus que impugna a prisão temporária, porquanto configurado novo título judicial apto a justificar a constrição. A propósito, colaciono os seguintes julgados desta Corte, dentre outros: APONTADA ILEGALIDADE DA PRISÃO TEMPORÁRIA DO PACIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DE SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO QUE DÁ EMBASAMENTO À CUSTÓDIA. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. 1. O pedido de revogação de prisão temporária do paciente encontra -se prejudicado, pois, consoante informações prestadas pelo juízo de origem, foi decretada a custódia preventiva dos acusados, estando -se, portanto, diante de novo título prisional, o qual não foi impugnado pela defesa, tampouco analisado pelas instâncias de origem. 2. Habeas corpus não conhecido (HC 222.963/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 23/08/2013). (...) (STJ – HC: 532147 SC 2019/0268460 - 3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 05/02/2020).

Nesse mesmo sentido também se manifesta o nosso E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM DECORRÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO TEMPORÁRIA – PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NOVO TÍTULO JUDICIAL – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA – PROCESSO EXTINTO. Fica prejudicado o habeas corpus diante do exaurimento do seu objeto, quando se infere que o juízo de primeiro grau converteu a prisão temporária decretada em desfavor do paciente em preventiva, estando, o acusado, encarcerado por novo decreto segregacional, devendo o processo ser extinto no estado em que se encontra. (TJ -MT – HC: 01039822820158110000 103982/2015, Relator: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/09/2015.

Bem assim, entendo o pedido como prejudicado o pedido e não o conheço.

DETERMINO que sejam remetidas cópias das peças necessárias destes à Ação Penal correlata.

No mais, cumpridas as determinações acima, não havendo requerimentos, entendo que o presente incidente alcançou o seu escopo, nesse pórtico, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Assim, ARQUIVEM -SE os autos com as baixas e anotações de estilo. CIÊNCIA ao Ministério Público.

P. R. I. Diante da Portaria Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020 editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor -Geral da Justiça, estabelecendo medidas de prevenção ao contágio pelo COVID -19 (novo coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário, ante o regime excepcional decretado pela referida portaria e subsequentes, sirva cópia da presente como mandado de intimação, bem como de Carta Precatória para o cumprimento dos atos. CUMPRA-SE utilizando -se dos meios de comunicação eletrônicos, sem prejuízo de contato telefônico, evitando -se o contato físico, salvo se extremamente necessário. Porto Esperidião/MT, 22 de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima.

Já nos autos da Ação Penal a defesa aviou pedido de revogação da prisão preventiva alegando nulidade da decisão que converteu a temporária em preventiva, por não ter se manifestado, bem como alegando a ausência dos requisitos da preventiva, que foi indeferido nos seguintes termos:

Autos no 1000428 -81.2020.811.0098

Vistos.

A defesa de Luiz Augusto Cebalho aviou pedido relaxamento de prisão preventiva por nulidade de cerceamento de defesa quando da conversão da temporária em preventiva, bem como pela ausência de fundamentação da decisão. Subsidiariamente postula pela revogação da prisão preventiva, ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão (refs. 31601479 e ss).

O Ministério Público foi pelo indeferimento do pedido, asseverando que não houve ilegalidade, e que não se alterou a situação de modo a subsidiar revogação da prisão. Ainda, asseverou que a conduta do acusado abala a ordem pública (refs. 31774000 e ss).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

De pronto, pertinente assertoar que a prisão temporária foi devidamente convertida em preventiva, e naquela oportunidade restou consignada a necessidade de assegurar a ordem pública com o intuito de acautelar o meio social em decorrência da gravidade das condutas supostamente perpetradas pelo acusado Luiz Augusto Cebalho, em desfavor da menor, ora vítima.

Frise-se que não houve qualquer alteração fática desde a conversão da temporária em preventiva.

Pois bem, conforme bem delineado na decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, ainda entendo como presentes o fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) e o periculum libertatis, de modo a sustentarem a prisão preventiva, pelos fundamentos ali esposados, reproduzo trechos:

(...)Nessa linha, até o momento extrai-se prova da materialidade delitiva (iuris tantum) conforme depoimentos demonstrando que a vítima confidenciou que o acusado teria passado a mão em seus órgãos genitais, e demais relatos constantes dos autos.

Diante da informação acima, resta caracterizado a presença do requisito que constitui o fumus commissi delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória.

Assim, no que tange ao periculum libertatis, essencial à manutenção da prisão, da mesma forma, se faz presente ante a necessidade de resguardo da ordem pública.

Oportuno ressaltar que o contexto que até então se descortina demonstra que o acusado era amigo da família da vítima Ana Carolina, e por diversas vezes dormia na residência deles. Conforme relatos, na toada do que já foi esposado, o acusado dormia na casa da vítima por ser amigo de seus pais, na parte de fora da casa, e, em pelos menos três ocasiões diferentes, no período da manhã, quando a vítima saia para beber água, ele convencia a menor a ficar em silêncio e passava a mão em seus órgãos genitais (vagina e bumbum), ou seja, a atividade delituosa aparentemente é reiterada.

Em atenção ao contexto fático-probatório até então angariado aos autos, há indícios de que o acusado implementou perversidade muito maior que a esperada do delito, de modo a abusar da menor por diversas vezes, aproveitando-se da confiança dada pelos responsáveis, bem como de sua superioridade corporal e mental.

Pertinente destacar que o réu, astutamente, atuou na ausência dos pais da menor, e de quaisquer outras pessoas que pudessem impedi-lo ou delata-lo, bem como oferecia dinheiro à menor, tudo isso com o fim de que os atos permanecessem na clandestinidade
. (...) Pois bem, já com relação à aventada nulidade de cerceamento de defesa por não ter a defesa recebido vista dos autos para se manifestar sobre o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, entendo que não restou comprovado o prejuízo defensivo, eis que não apresentou qualquer situação que ensejaria revogação da prisão, ou ainda a não conversão em preventiva.

Nesse sentido, o Pretório Excelso tem sedimentado o entendimento de que a ausência de prejuízo para a defesa não pressupõe nulidade, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 2. In casu, restou assentado pelo Tribunal a quo que a defesa não conseguiu demonstrar o prejuízo com a inversão da ordem dos interrogatórios, de sorte que não deve ser reconhecida a aventada nulidade. (...) (STF – AgR HC: 173879 PR – PARANÁ 0026651 - 19.2019.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 27/09/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe -220 10 -10 -2019).

Bem assim, não vejo qualquer nulidade por ausência de constatação de prejuízo, eis que para tanto deveria a defesa apresentar suas razões que fariam não existir necessidade de prisão.

Em arremate, deve-se mencionar que a declaração do requerente de situações que lhe são favoráveis (residência fixa, bons antecedentes, ocupação lícita etc.), não se tornam hábeis para embasar o pedido de revogação da prisão quando presentes seus requisitos autorizadores, como no caso em liça. Sobre o assunto, colho o seguinte julgado:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. (...) CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS QUE, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. (...)3. Residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando demonstrados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.” (TJ -MT – CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS: 10139704320188110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2019).

Assim, os motivos que deram ensejo à decretação da prisão preventiva ainda subsistem, demonstrando-se insuficientes as cautelares diversas da prisão. Nessa linha, mantendo-se incólumes os requisitos da prisão, como forma de garantir a ordem pública, INDEFIRO os pedidos de relaxamento da prisão, bem como de substituição por cautelares diversas da prisão, e mantenho a preventiva por estes, e pelos próprios fundamentos.

No mais, considerando a inexistência de revogação do mandato conferido aos advogados Nilson Tomaz da Silva Junior OAB/MT 23151 -O, bem como Douglas Alves da Cruz OAB/MT 5059, têm os causídicos a obrigação legal de representar os interesses do acusado Luiz Augusto Cebalho em Juízo, principalmente neste caso que se trata de acusado preso preventivamente, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 265 do CPP, que pode variar de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, bem como, sob pena de ser oficiada a OAB para que tome as providências administrativas cabíveis ao caso.

Desta forma, concedo nova oportunidade para os advogados do réu apresentarem resposta à acusação, no prazo IMPRORROGÁVEL de 10 (dez) dias.

Em seguida, ao escoar o prazo, sem que haja manifestação, determino a intimação do acusado Luiz Augusto Cebalho, para que tome ciência da desídia dos advogados, e proceda com a indicação de novo causídico, que deverá a apresentar resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias.

Após a indicação de novo advogado, se for intimado e vencido o prazo para a apresentação da referida peça ou no caso de alegada a impossibilidade de nomeação por parte do réu, ou afirmação de que seu causídico ainda é algum dos anteriormente referidos, desde já fica nomeado o Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva para apresentação de resposta do acusado. Com o aporte das resposta, se houve preliminares ao Ministério Público com o prazo de 05 (cinco) dias, não havendo, conclusos.

Diante da Portaria Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020 editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor -Geral da Justiça, estabelecendo medidas de prevenção ao contágio pelo COVID -19 (novo coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário, ante o regime excepcional decretado pela referida portaria e subsequentes, sirva cópia da presente como mandado de intimação, como Ofício, bem como de Carta Precatória, para o efetivo cumprimento do ato .

INTIMEM -SE utilizando -se dos meios de comunicação eletrônico, sem prejuízo de contato telefônico, evitando -se o contato físico, salvo se extremamente necessário. CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE. Porto Esperidião/MT, 08 de maio de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito.

Veja -se que há efetivamente a gravidade em concreto nas condutas que até então se descortinam nos autos, e que a cautela máxima se mostra necessária e pende em favor da sociedade neste momento.

No mais, acusado já foi citado, e a defesa apresentou resposta à acusação na recente data de 11/05/2020, e os autos encontram-se aguardando o retorno dos atos processuais presenciais para a instrução processual.

Vale registrar que foi decretada o depoimento especial da menor, suposta vítima, que também não fora realizado ainda por conta da atual situação de pandemia. Era o que tinha a informar, colocando -me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos.” (Negritou-se)

Feita a contextualização, o impetrante sustenta a tese de violação ao contraditório prévio [art. 282, §3o do CPP], isto porque, não obstante, contra o paciente houvesse uma prisão temporária em curso, à época, nos termos das decisões preferidas a ação penal no. 1000254-72.2020.811.0098, cujo prazo final era 13/05/2020, aduz que este [paciente] se encontrava segregado, de modo que, não incorreria na necessidade da implementação da exceção à regra disposta no parágrafo supramencionado [casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida].

Assim, argumenta que não restando evidenciado qualquer risco de fuga naquela oportunidade pelo paciente, seria necessária observância, por parte da autoridade coatora, ao preceito insculpido no referido dispositivo, a fim de instar a parte contrária (defesa) para se manifestar no prazo legal acerca do requerimento de conversão da temporária do paciente, em preventiva, com fundamento no princípio do contraditório.

À luz do noticiado, como é cediço, a
prisão temporária
é medida destinada a possibilitar ou facilitar a investigação de crimes graves.

Cuida-se, outrossim, de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente durante a fase preliminar de investigações, com prazo preestabelecido de duração, quando a privação da liberdade de locomoção do indivíduo for indispensável para a obtenção de elementos de informação quanto à autoria e materialidade das infrações penais mencionadas no art. 1o, inciso III, da Lei no 7.960/89, assim como em relação aos crimes hediondos e equiparados (Lei no 8.072/90, art. 2o, § 4o), viabilizando a instauração da
persecutio criminis in judicio.

São
as
necessidades da investigação que norteiam a decretação, manutenção ou revogação da
prisão,
o que se altera dia a dia no decorrer do processo investigativo.

Como toda medida cautelar, a
prisão temporária
é marcada pela provisoriedade e, d
ecorrido o prazo da prisão temporária, o preso deverá ser colocado imediatamente em liberdade, sem necessidade de expedição de alvará de soltura,
salvo
se houver prorrogação da temporária ou se tiver sido decretada sua prisão preventiva (Lei n. 7.960/89, art. 2o, §7o, incluído pela Lei n. 13.869/19). Registra-se que a prisão temporária não pode ser decretada ou mantida após o recebimento da peça acusatória.

Neste particular, sem razão o impetrante, pois, conforme mencionado pelo Juízo,
a prisão preventiva foi decretada na mesma data que a denúncia foi efetuada, frente ao pedido formulado pelo
Parquet
,
eis que encerrada a investigação criminal e deflagrada a ação penal
torna-se anacrônica a prisão temporária.

Avançando no tema, não se desconhece que a conduta supostamente praticada pelo paciente possui relevância penal acentuada, contudo, sem perder de vista que a finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de
possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal
e, considerando o entendimento dos Tribunais Superiores de que a prisão preventiva é medida extrema

que deve ser resguardada a casos excepcionais, revela-se, mais adequada e proporcional, sua substituição por outras medidas diversas do cárcere, isto porque,
in casu
, ausente violência real da suposta conduta, bem como, em consulta ao Sistema do Poder Judiciário,

trata-se de paciente que não registra mácula pretérita em seu desfavor.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados do C. STJ:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 3. Embora os dados referidos pelo Juízo monocrático, atinentes ao modus operandi adotado na prática ilícita – ao perceber que a vítima e sua prima buscavam algumas mangas ao redor de suas casas, as abordou e sugeriu que fossem até sua residência, sob a afirmação de que a fruta podia ser encontrada naquele local e, ao ver a aproximação das crianças, apalpou o órgão genital e os seios da ofendida –, revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, não se mostram tais razões suficientes, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada. 4. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e V, do CPP, sem prejuízo da fixação de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da prisão preventiva se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade (HC n. 485.544, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 26/4/2019).

“HABEAS
CORPUS SUBSTITUTO
DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA.
ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS
CONCEDIDA
DE OFÍCIO.
[...] 3. No caso, embora seja grave a conduta imputada ao paciente, na medida em que teria, em tese, acariciado a genitália
de sua enteada, de apenas 7 anos de idade, há de se considerar a menção, tanto pela vítima quanto pela depoente, mãe dela, de que não teriam ocorrido outras condutas do tipo, bem como sopesar o fato de o paciente ser descrito, no depoimento, como "trabalhador e honesto", o que afasta, a princípio, os indícios de sua periculosidade. 4.
Por outro lado, a necessidade precípua de afastamento do paciente da vítima, de modo a evitar a possibilidade de que tal episódio, o qual a princípio parece isolado, evolua em condutas ainda mais graves, bem como garantir que os eventos sejam investigados
com a devida conveniência, sem interferências decorrentes
de sua presença, pode ser alcançada mediante imposição
de medidas
cautelares alternativas
. 5.
Ordem não conhecida, mas
concedida
de ofício para, ratificando a liminar, revogar a prisão do paciente, mediante aplicação
de medidas
cautelares previstas no
art. 319, incisos II e III do CPP
, sem prejuízo da
fixação
de outras julgadas convenientes pelo magistrado singular.” (STJ; HC 484.103; Proc. 2018/0334171-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/02/2019; DJE 19/02/2019)

“HABEAS CORPUS ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRISÃO

P REVENTIVA DECRETADA PEDIDO DE REVOGAÇÃO NÃO ACOLHIMENTO POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO

VIABILIDADE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

I Analisando-se todo o histórico dos fatos discutidos nos presentes autos, ao menos nesse momento processual, não se vislumbra a demonstração da indispensabilidade
da
prisão preventiva do Paciente, fundamentada na
ordem pública, devendo ser substituída por
medidas
cautelares (
art. 319 do Código de Processo Penal
), mais eficazes e adequadas às circunstâncias do caso ora em questão. Acrescentando-se, ainda, as condições pessoais favoráveis, primariedade, residência fixa e trabalho lícito. II Contra o parecer,
ordem parcialmente
concedida. (TJMS; HC 1400992-68.2020.8.12.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira; DJMS 20/02/2020; Pág. 116)

Dadas, portanto, as circunstâncias do caso em análise, tenho como adequado e suficiente, para atender às exigências cautelares do art. 282 do Código de Processo Penal, impor ao acusado as medidas alternativas à prisão preventiva positivadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
em favor de
LUIZ AUGUSTO CEBALHO
, para determinar, em caráter excepcional, cumulando-a com a imposição das seguintes medidas cautelares: [art.319 do CPP]:

1)

Comparecimento a todos atos processuais para o qual for regularmente intimado;

2)

Provar ao juízo criminal seu endereço, bem como informar a eventual mudança, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais
;

3)

Não se envolver em outra infração penal;

4)

Não se aproximar da vítima, nem se aproximar ou manter contato com nenhuma das pessoas envolvidas no processo por qualquer meio;

5)

Submeter-se ao sistema de
monitoramento eletrônico
, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar no imediato restabelecimento da prisão preventiva.

Expeça-se,
o Juízo singular
, o competente alvará de soltura clausulado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020